Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n° 0705396-22.2022.8.07.0018 proposto contra PAULO VALVERDE DE MORAIS, S.O.S. SAÚDE LTDA e MARCO ANTÔNIO ANDRADE MENDONÇA (agravados/executados), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 123462600 dos autos de origem): (...) Cuida-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, requerido por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face da empresa S.O.S SAUDE LTDA, PAULO VALVERDE DE MORAIS e MARCO ANTONIO ANDRADE MENDONÇA, na qual pretende o arresto de bens dos requeridos, bem como a indisponibilidade de bens imóveis, tudo a fim de garantir a satisfação do crédito, oriundo do cumprimento de sentença que tramita em desfavor da empresa SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S/A. Para tanto, alega ser credora da importância de R$ 5.613.880,40, e após ter envidado esforços para a localização de bens, sem êxito, acabou por identificar a conduta improba da executada, ante a existência de um oculto grupo econômico, que contribuiu para a fraude contra os credores, mediante a sucessão empresarial e confusão interempresarial. Discorre sobre os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como para a concessão da tutela de urgência. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Com efeito, é admitida a concessão de tutela de urgência dentro do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, destinada a assegurar a satisfação da fase executiva, quando demonstrado claramente que a personalidade jurídica tem servido de mecanismo para ocultar ou desviar bens. Premente pois, que fique comprovado que os sócios, in casu, acumulam patrimônio e/ou estão se desfazendo dos bens, podendo frustrar a execução. No caso, a legislação de regência prevê requisitos específicos, para concessão da medida liminar exorada: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sob essa asserção, verifica-se que, a requerente não logrou demonstrar a probabilidade do direito invocado. Não juntou qualquer prova da existência de bens em nome dos requeridos, tampouco qualquer evidência de que tenham sido oriundos da empresa executada, e não consta qualquer informação de que aqueles estejam dilapidando os bens, o que afasta a medida de urgência pleiteada. Na hipótese dos autos, por certo, a questão em apreço só poderá ser constatada após a formalização do contraditório. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Assim, conforme o disposto no art. 135, do CPC, citem-se os requeridos para se manifestarem e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 dias. Fica a requerente intimada a informar o endereço atual da empresa executada, a fim de possibilitar a sua intimação, conforme requerido no item “c” do rol dos pedidos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intime-se (...) Em suas razões recursais (ID 35797315), o agravante afirma que os sócios do grupo econômico incorreram em abuso da personalidade jurídica, objetivando o não pagamento das dívidas. Aduz que a agravada, S.O.S. SAÚDE LTDA, utilizou da energia fornecida para a empresa SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S/A, uma vez que estava alocada no mesmo endereço, utilizava o mesmo nome e mantinha-se no ramo hospitalar depois que a devedora principal (SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S/A) alterou sua atividade principal em razão das dívidas, caracterizando confusão e sucessão empresarial. Defende que “resta indubitável que a S.O.S. SAUDE LTDA e a SAO BRAZ ORGANIZACAO HOSPITALAR S/A dividiram o mesmo endereço, utilizando-se de mesma estrutura e, por óbvio, de mesma instalação elétrica, tendo a primeira se beneficiado por anos da energia fornecida pelo ora requerente, sem ser responsabilizado por tal, ainda mais em razão da evidente confusão empresarial e da sucessão da SÃO BRAZ pela S.O.S. SAUDE, que até hoje se mantém ativa perante a Receita Federal e segue na mesma área de atuação.” (ID 35797315 – Pág. 16) Assevera que “é evidente que a devedora utilizou-se de teia empresarial para beneficiar a empresa agravada e seus sócios durante o período de consumo de energia e inadimplemento das contas, no qual (i) funcionavam no mesmo endereço, (ii) com atividade econômicas idênticas/complementares, (iii) havendo confusão gerencial e (iv) clara identidade entre o nome fantasia da agravada e o nome empresarial da devedora original, entre outras irregularidades cabalmente demonstradas, sendo irrefutável a existência de abuso da personalidade jurídica, confusão e sucessão empresarial, perpetradas pelo GRUPO ECONÔMICO.” (ID 35797315 – Pág. 17) Sustenta que a jurisprudência pátria, em casos assemelhados, reconhece a existência de fraude perpetrada pelos grupos econômicos e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar o arresto até o valor de R$5.425.536,19 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35797333). Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 35885898. Irresignada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (agravante/exequente) interpôs agravo interno (ID 36335858) em que postula reconsideração da decisão prolatada, para que seja concedido efeito ativo ao agravo de instrumento. Alternativamente, requer o regular processamento do recurso, a fim de que seja integralmente conhecido e provido pela Terceira Turma Cível deste TJDFT. Sem contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, conforme certificado ao ID 38891028. É o relatório. DECIDO. Não vislumbro, nas razões do agravo interno, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que indeferiu o pleito liminar, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Assim, nada obstante o reforço de argumentação da parte postulante, seus fundamentos não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, quando da apreciação da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO incólume a decisão agravada em todos os seus termos (ID 35885898). Preclusa a presente via impugnativa, retifique-se a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.